Tribunal: STF
Processo: ARE 1576076
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da 9ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo vinculada ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PERICIANDO COM CURSO SUPERIOR PARCIALMENTE INCAPACITADO PARA SUA ATIVIDADE HABITUAL EM RAZÃO DE DISCOPATIA LOMBAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DESNECESSIDADE DE REABILITAÇÃO TENDO EM VISTA QUE, TENDO CURSO SUPERIOR, O AUTOR ESTÁ APTO A EXERCER FUNÇÕES ADMINSITRATIVAS E SEM RISCO PARA A COLUNA LOMBAR. RECURSO DO INSS A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. TUTELA ANTECIPADA CASSADA. POSSIBILIDADE DO INSS DE REAVER OS VALORES PAGOS CONFORME JURISPRUDÊNCIA”. (eDOC 10 – ID: ed41f62f, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 3º, I, 5º, caput, I, XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 201, § 1º e § 2º, do texto constitucional. (eDOC 13 – ID: a2963119)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que, ao negar o benefício previdenciário de auxílio-doença, determinou a devolução de valores recebidos por tutela antecipada. Afirma-se violados os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da proteção social ao trabalhador incapacitado, ressaltando-se o caráter alimentar da verba percebida de boa-fé.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que a Corte de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, indeferiu pedido de concessão de benefício previdenciário, concluiu pela cassação da tutela antecipada e facultou ao INSS a cobrança de valores pagos anteriormente. Transcrevo trecho do acórdão recorrido:



    “Finalmente, não há qualquer incapacidade para atividades administrativas e sem risco para a coluna. 



    Deve-se aqui levar em conta que o autor tem curso superior, estando habilitado para o exercício de atividades administrativas, sendo, de fato, desnecessária a reabilitação. 



    Assim, no caso em tela, a parte autora não faz jus a qualquer benefício previdenciário. 



    Prejudicado o recurso da parte autora tendo em vista a análise do recurso do INSS. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso do INSS para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido, cassando, neste ato, a tutela proferida. Oficie-se ao INSS. 



    Os valores pagos pelo INSS a título de antecipação dos efeitos da tutela podem ser cobrados por este, como já decidiu a jurisprudência”. (eDOC 10 - ID: ed41f62f, p. 2)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, o STF, no juízo de admissibilidade do RE-RG 722.421, paradigma do tema 799, rejeitou a existência de repercussão geral de questão relativa à devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão mencionado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente” (ARE 722.421 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.03.2015)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente